Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-83.2020.8.11.0085
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001006-83.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JAIME BREGUES - CPF: 975.232.671-49 (APELADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1001006-83.2020.8.11.0085 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Jaime Bregues.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO -
AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação.

E apesar do banco alegar que não houve qualquer desconto, e que o contrato em questão se tratava apenas de uma proposta de empréstimo, comprova que houve desconto na conta do autor.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima do autor, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1001006-83.2020.8.11.0085 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Jaime Bregues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização que lhe move Jaime Bregues, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, os débitos dela oriundos, bem como condenou a instituição a restituir em dobro, o valor descontado indevidamente em seu benefício previdenciário, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e das custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o banco recorre aduzindo que não houve contrato entre as partes, visto que se trata de proposta de empréstimo. Ainda, alega, em síntese, inexistência de dano moral, subsidiariamente, a redução do
quantum
, com juros de mora a partir do arbitramento. Aduz não ter cabimento o pedido de restituição em dobro pela ausência de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 207157212), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1001006-83.2020.8.11.0085 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Jaime Bregues.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jaime Bregues moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização em desfavor do Banco Pan S.A., alegando, em síntese, que foi surpreendido com um empréstimo consignado em seu benefício, em data de 08 de outubro de 2020, no valor de R$ 2.229,11 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e onze centavos), que não contratou.

Após o trâmite regular do processo, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, os débitos dela oriundos, bem como condenou a instituição a restituir em dobro, o valor descontado indevidamente em seu benefício previdenciário, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e das custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (id. 207157206).

Inconformado, o banco recorre aduzindo que não houve contrato entre as partes, visto que se trata de proposta de empréstimo. Ainda, alega, em síntese, inexistência de dano moral, subsidiariamente, a redução do
quantum
, com juros de mora a partir do arbitramento. Aduz não ter cabimento o pedido de restituição em dobro pela ausência de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ab initio
, é nítido que a relação jurídica trazida nestes autos é de consumo, se enquadrando no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

O autor, ora apelado, alegou na inicial, que desconhece a origem dos descontos efetuados em sua conta corrente, sendo determinada a inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação.

E apesar do banco alegar que não houve qualquer desconto, e que o contrato em questão se tratava apenas de uma proposta de empréstimo, o extrato de id. 207157171, comprova que houve desconto na conta do autor.

Por outro lado, consoante bem anotado pela d. magistrada,
verbis
:

“Contudo, tratando-se de ação em que se visa a demonstração de inexistência do vínculo que gerou os descontos mensais em seu benefício previdenciário, por se tratar de prova negativa, o ônus de provar é direcionado a quem possui melhores condições de produzi-la.

Portanto, diante da negativa do consumidor acerca da contratação, era dever da Instituição Financeira requerida comprovar a legalidade na celebração da negociação e que esta se aperfeiçoou, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373 do Código de Processo Civil.

Ocorre que na hipótese vertente o Banco Requerido
não comprovou a ocorrência de quaisquer das situações previstas nos incisos acima mencionados, tampouco a inexistência ou impossibilidade de fraude.

Assim, nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, deixando-se de impor a obrigação de reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, consoante determinam os incisos I e II,do § 3º do referido artigo 14 do CDC.

A teoria do risco do negócio ou risco do empreendimento
“funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8º Edição, 2003, p.339).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o tema em recurso especial representativo de controvérsia, definindo a seguinte tese:

Súmula 479 – STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A Súmula é muito clara quando indica que, a despeito de a fraude ter sido praticada por terceiro, a responsabilidade é da instituição financeira por se tratar de fortuito interno, uma vez que é relacionada diretamente ao
risco
de suas atividades.

Lado outro, salienta-se que o Banco Requerido não trouxe quaisquer fatos ou fundamentos capazes de atrais a aplicação das excludentes de responsabilidade civil cristalizadas no artigo. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor.
”
(id. 207157206).

Assim, caberia à instituição financeira provar a avença entre as partes, de rigor o reconhecimento da inexistência do contrato, bem como da inexigibilidade do valor debitado do benefício do autor, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO- DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos [...], nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Assim, existindo prova nos autos da conduta positiva do apelante na realização das cobranças indevidas efetuadas na conta corrente da apelada, resta explícita a sua responsabilidade em restituir os valores, uma vez que adentrou ao patrimônio da cliente sem a devida autorização.

Dessa forma, restando demonstrada a má prestação de serviço pelo desconto indevido na conta corrente de titularidade do autor, tenho que os valores devem ser restituídos em dobro, diante da conduta injustificável da instituição financeira, conforme determinado na r. sentença, nos termos do art. 42, do CDC, confira:

“(...) Portanto, reconhecida a invalidade do contrato, incumbe ao Requerido a reparação dos danos eventualmente causados, bem como restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte Requerente, nos termos do artigo 876, do Código Civil, e artigo 42, parágrafo único, do CDC.”

(id. 207157206).

Com efeito, apesar de a instituição afirmar que não houve desconto no benefício, tratando-se de apenas de proposta de empréstimo consignado, verifica-se que ocorreu os descontos no benefício, conforme extrato de empréstimos consignados (id. 207157171). Sendo assim, de rigor a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, na forma dobrada.

A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, acarretando na ausência de boa-fé objetiva, de modo que não se pode afastar a regra da restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do c.
STJ
, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

Portanto, a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto.

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência do réu apelante.

No que pertine ao dano moral, tenho que não andou bem a douta magistrada, pois, apesar das substanciosas alegações do autor/apelado, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança indevida.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
(RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA – MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 - negritei)

À vista disso, a sentença merece reparo neste ponto, para afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Por derradeiro, no tocante ao ônus sucumbencial, considerando que parte dos pedidos da autora foram afastados, decaindo em sua pretensão quanto ao dano moral, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, no valor já fixado em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada litigante, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta a titulo de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024